Tribunal: STF
Processo: ADI 6904
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 207, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado do Acre. 3. Norma que regula o exercício de atividades nucleares no âmbito territorial estadual. 4. Inconstitucionalidade formal. Violação do art. 22, XXVI da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de constituição estadual que disponha sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Precedentes. 6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do caput e do parágrafo único do art. 207 da Constituição do Estado do Acre